Tribunal: STF
Processo: HC 211470
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação. Dosimetria. Regime inicial. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 602.501, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).  



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3.  Contra a sentença, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento ao apelo, redimensionando a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 602.501, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida cautelar. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que a pena foi indevidamente agravada, tendo em vista a consideração de antecedentes relacionados a um homônimo. Sustenta que o paciente é primário e não possui maus antecedentes. Destaca a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. A defesa alega, ainda, a demora de julgamento no STJ, visto que o writ foi impetrado em 04.08.2020 e ainda se encontra pendente de julgamento.



6. A defesa requer a concessão da ordem para que “(I) seja concedida a medida liminar; (II) seja considerada a primariedade do paciente; (III) que seja desclassificada a sua conduta para aquela do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; (IV) caso não seja este o entendimento, ainda que não seja a justiça, a desclassificação para o tipo penal de tráfico privilegiado, art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, e nesse caso, seja fixado regime inicial de pena aberto”.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9.  A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.   



10.  A alegação da defesa de que o paciente é primário, sob o argumento de que a condenação utilizada para incidência da agravante da reincidência se refere a um homônimo, não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instância.



11.  A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do TJ/SP na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 19.02.2020.



12. Quanto ao pedido de desclassificação, o entendimento do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



13. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



14. No caso, verifico que as instâncias de origem indeferiram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com apoio na vida pregressa do paciente. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Quadro a recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes. 



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator